Tribunal: STF
Processo: ARE 1312579
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “Ação anulatória. Multa aplicada nos termos do artigo 26, § 1º, da Lei Municipal nº 14.517/07 de São Paulo, por distribuição de publicação considerada como material publicitário. Publicação com conteúdo jornalístico, incluída na hipótese do § 2º do mesmo artigo. Observância da garantia constitucional à liberdade de expressão e de imprensa. Precedentes. Recurso provido, nesta parte, para anular a penalidade objeto da ação. Determinação de abstenção a autuação futura. Impossibilidade. Pretensão genérica, referente a evento futuro e incerto. Recurso parcialmente provido.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 37, caput, 18, caput, 30, I, da CF.
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem demanda nova análise dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ARE 131.673, Rel. Min. Luiz Fux, e ARE 128.847, Rel. Min. Dias Toffoli.
    Com relação à suposta violação ao art. 37 da CF (Princípio da legalidade), o que se pode questionar nesta sede, em linha de princípio, é o eventual descumprimento da própria reserva legal, ou seja, da exigência de que determinada matéria seja disciplinada por lei, e não por ato secundário. Não é disso que se trata nos autos. A hipótese, portanto, atrai a incidência da Súmula 636/STF:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985).
    Publique-se. 
          Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator